Tribunal: TJSP
Processo: 1016174-14.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito prescrito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Procuração assinada digitalmente por meio de sistema não credenciado pela ICP-Brasil. Invalidade

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito prescrito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Procuração assinada digitalmente por meio de sistema não credenciado pela ICP-Brasil. Invalidade jurídica. Artigo 1o, § 2o, inciso III, "a", da Lei n. 11.419/2006 e artigo 10, §§ 1o e 2o da Medida Provisória de n. 2.200-2/2001. Resolução n. 551 do Órgão Especial deste E. TJSP. Falta de regularização da representação processual. Extinção inarredável.
RECURSO DESPROVIDO.